Tribunal: CARF
Processo: 10120.727978/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727978/2013-32
ACÓRDÃO
2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MARIA LUIZA DA SILVEIRA TOCCI E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. Enunciado Súmula CARF 122
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE.
PARECER
PGFN/CRJ
1329/2016.
É
desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA. ITR DEVIDO.
Aplica-se o disposto no Art. 10, §1o, VI c/c Art. 11, caput, da Lei No 9.393,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996 para determinação da área tributável e da
alíquota aplicável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
Recurso de Ofício; (ii) dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a área de
preservação permanente de 387,2 ha, a área de reserva legal de 68,18 ha e aplicar a alíquota de
0,30% sobre o VTN, em razão do grau de utilização do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSOS VOLUNTÁRIO e de OFÍCIO interpostos em face do Acórdão
03-066.098 - 1a Turma da DRJ/BSB de 11 de fevereiro de 2015 que, por unanimidade, considerou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 853.315,62 para R$ 153.315,52, que por força do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, foi submetido a recurso
necessário.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01201/00150/2013, de fls. 03/08, emitida em
09/09/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 1.729.244,09, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto
o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Luíza” (NIRF 3.218.091-8), com área
total declarada de 1.936,0 ha, localizado no município de Goiatuba - GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
01201/00024/2013, de fls. 09/10, encaminhado ao contribuinte, solicitando que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
3
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
O contribuinte forneceu os documentos de fls. 12/55.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização lavrou a referida Notificação
de Lançamento, onde glosou integralmente a área de produtos vegetais, de
1.816,1 ha; glosou o valor das culturas/pastagens/florestas de R$ 1.742.279,00;
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 2.228.168,00 (R$ 1.150,91/ha),
arbitrando o valor de R$ 10.000.001,44 (R$ 5.165,29/ha), com base no único
valor, por aptidão agrícola, indicado SIPT da RFB, com o consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 853.315,62, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/09/2013 (sexta-feira), fls. 63, o contribuinte,
por meio de seu procurador, fls. 87, protocolizou, em 15/10/2013, a impugnação
de fls. 66/86, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 99/198. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal;
- entende que a fiscalização arbitrou o VTN em R$ 6.198,34/ha, totalizando o valor
de R$ 10.000.001,44, fruto de operação matemática que considera a área total de
1.936,0 ha;
- a RFB não aceitou a declaração da área de produtos vegetais (lavoura de cana-
de-açúcar) constante da DITR/2009;
- transcreve, parcialmente, o art. 10 da Lei no 9.393/1996, bem como o art. 11 da
Lei no 8.629/1993, para referendar seus argumentos;
- a partir desses dispositivos legais, apresenta definição de VTN tributável;
- a glosa é indevida e a autuação fiscal é manifestamente improcedente, uma vez
que é detentor da área de produtos vegetais declarada, conforme será
demonstrado;
- apresenta, junto com a impugnação, laudo técnico de avaliação da
produtividade e das benfeitorias do imóvel rural;
- no referido laudo, é comprovada a existência da efetiva área de exploração
agrícola (cana-de-açúcar), como também das áreas de reserva legal e de
preservação permanente, não declaradas na DITR/2009;
- apesar de as áreas de reserva legal e de preservação permanente estarem
averbadas desde 1999, não foi emitido o respectivo ADA;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
4
- faz menção à jurisprudência do CARF para subsidiar suas alegações quanto à
comprovação das áreas ambientais pretendidas;
- a ausência de entrega do ADA não descaracteriza o direito à isenção do ITR
quanto às áreas de reserva legal e de preservação permanente, pois tal entrega é
uma obrigação de cunho acessório, cujo descumprimento poderia estar apenado
na norma de regência da matéria, o que não está;
- o laudo apresentado, além de apurar o valor atual das benfeitorias e áreas de
exploração agrícola, também atestou que o grau de utilização e o grau de
eficiência das explorações, para o exercício de 2009, é de 100% e 157,75%,
respectivamente, de modo que improcede a excessiva alíquota de 8,60% aplicada;
- apresenta quadro onde são fornecidas informações relativas à distribuição das
áreas do imóvel rural, de forma que a área de 1.346,32 ha é efetivamente
ocupada pela lavoura de cana-de-açúcar, enquanto 589,67 ha não são
aproveitáveis por estarem protegidos pela legislação relativa à conservação da
natureza, o que faz com que o grau de utilização seja de 100%, sendo descabida a
aplicação da alíquota de 8,60%;
- transcreve, parcialmente, o art. 10, § 1o, da Lei no 9.393/1996, para referendar
seus argumentos;
- ressalta que o laudo técnico também atestou que o valor total das benfeitorias e
das culturas é expressivamente superior àquele considerado pela fiscalização;
- apresenta quadro indicando os valores das benfeitorias e das culturas;
- apresenta quadro comparativo entre os valores apurados pela fiscalização e pelo
laudo técnico, e afirma que o saldo remanescente do imposto devido seria de R$
17.038,75;
- a área de produção agrícola (cana-de-açúcar) pode ser comprovada não só pelos
contratos de parceria celebrados entre a impugnante e a sociedade empresária
“Goiasa Goiatuba Álcool Ltda”., como também pelas notas fiscais de venda da
produção, emitidas tanto em nome da requerente como da Goiasa, em função da
previsão de repartição da colheita constante nos referidos contratos;
- o laudo técnico apresenta fotos por satélites da Fazenda Santa Luíza, nas quais
estão identificadas todas as áreas de benfeitorias, plantações de cana-de-açúcar,
bem como das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
- afirma que o lançamento padece de evidente erro de base de cálculo, pois
apesar de o AFRFB ter considerado o valor por hectare como sendo de R$
5.165,29, a multiplicação desse valor por hectare pela área total do imóvel,
mencionada no lançamento fiscal (campo 1) resulta no importe de R$
10.000.001,44, ao invés do valor lançado pela fiscalização, de R$ 14.065.601,44;
- entende que o valor adotado pelo AFRFB é fruto de uma operação matemática
equivocada;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
5
- conclui que a fiscalização arbitrou o valor do hectare em R$ 7.265,29, resultante
da razão entre o valor total do imóvel, de R$ 14.065.601,44, e a área total, de
1.936,0 ha, apesar de ter mencionado na notificação de que teria adotado o valor
de R$ 5.165,29/ha;
- foi cometido um evidente erro de base de cálculo por parte do fiscal autuante,
uma vez que partiu do valor de R$ 14.065.601,44 (campo 21), como valor total do
imóvel, quando esse valor deveria ser de R$ 10.000.001,44, do qual ainda
deveriam ser descontados os valores das benfeitorias postos no lançamento como
aceitos, de R$ 4.065.600,00, o que resultaria num VTN de R$ 5.934.401,44, ao
invés de R$ 10.000.001,44, considerados pela autoridade fiscal;
- o erro de cálculo distorceu o cálculo do VTN, gerando, também, distorções nos
cálculos do VTN tributável e do próprio imposto devido;
- apresenta quadros informando os valores que entende como corretos para a
apuração do imposto devido;
- em razão dos erros de base de cálculo cometidos pela fiscalização, os quais
tornam o lançamento nulo de pleno direito, conclui pela absoluta e completa
improcedência de todo o lançamento fiscal;
- por fim, entende que tendo comprovado a área aproveitável do imóvel, a área
efetivamente utilizada pela atividade rural e o valor das benfeitorias e áreas de
culturas, por meio do laudo técnico apresentado, é imperativa a conclusão pelo
integral cancelamento da notificação de lançamento. Para isso, requer que a
impugnação seja acolhida e a notificação de lançamento integralmente cancelada.
É o relatório.
Acórdão 1a Instância (fls.205/219)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
6
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são
excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto
de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
A área utilizada com produtos vegetais cabe ser acatada para fins de apuração do
Grau de Utilização do imóvel por ter sido devidamente comprovada, com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do
fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.227/255)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/04/2015 o qual, em
síntese, afirmou o que se segue:
A recorrente, proprietária de imóvel rural identificado como "Fazenda Santa Luiza",
no município de Goiatuba/GO, foi autuada para pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) de
2010, com valores baseados em uma área total de 1.936 hectares. A fiscalização desconsiderou
áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL) averbadas, resultando na aplicação de
alíquota de 1,6% e um débito total de R$ 1.729.244,09.
Apresentou os seguintes Argumentos de Defesa e respectiva Fundamentação
Jurídica:
Isenção de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal: A recorrente
defende que as áreas de APP e RL devem ser excluídas da base de cálculo do ITR, mesmo sem o
Ato Declaratório Ambiental (ADA), pois estão devidamente averbadas e comprovadas por laudo
técnico.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
7
A legislação e a jurisprudência reconhecem que o ADA tem natureza declaratória,
não constitutiva. O CARF entende que o laudo técnico e a averbação na matrícula do imóvel são
suficientes para comprovar a existência das áreas protegidas.
Acórdão CSRF no 03-05.514: Reconhece a exclusão de áreas isentas sem a
necessidade de ADA.
Acórdão CARF no 2202-00.510: Declara que a ausência do ADA pode ser suprida
por provas técnicas e documentais.
Art. 10 da Lei no 9.393/96: Estabelece a isenção de áreas de interesse ambiental
como APP e RL para o cálculo do ITR.
MP no 2.166-67/2001, §7o, art. 10: Dispensa a apresentação do ADA para fins de
exclusão dessas áreas.
CARF: Acórdãos no 301-31561, 2202-00.349 e 303-33737, que reconhecem a
idoneidade de laudos técnicos e documentos imobiliários como comprovação das
áreas isentas.
Princípio da Verdade Material: Impõe que a administração pública considere a
realidade fática, acima de meras formalidades.
Correção da Área Tributável e da Alíquota: O cálculo fiscal ignorou a efetiva
utilização de 1.346 hectares para lavoura de cana-de-açúcar, levando a uma aplicação indevida da
alíquota de 1,6%. A alíquota correta seria de 0,3%, pois o grau de utilização do imóvel supera 80%.
O cálculo do grau de utilização deveria excluir as áreas de APP e RL e considerar apenas a área
produtiva, o que justifica a aplicação da alíquota de 0,3%.
Art. 11 da Lei no 9.393/96**: A alíquota do ITR depende do grau de utilização e da
área efetivamente produtiva.
Provas Técnicas: Laudo técnico detalhando a utilização do imóvel (Fls. 93/121 de
07/10/2013); Contratos de parceria com a Goiasa Goiatuba Álcool Ltda
(Fls.135/144 – vigente entre 2005 e 2010; Fls. 147/156, vigente de 2008/2012);
Notas fiscais que comprovam a produção agrícola (Fls. 160/188 – anos de 2009 e
2010); certidão de registro imobiliário com áreas de preservação averbadas
(Fls.127/132, em 09/01/1999).
A jurisprudência do CARF (Acórdão no 301-33.426) e normas legais confirmam que
a comprovação técnica da área produtiva é suficiente.
Finaliza pedindo a reforma parcial do acórdão da 1a instância nos seguintes termos:
- Reconhecimento das áreas de APP e RL como isentas.
- Aplicação da alíquota de 0,3%, recalculando o débito para o valor correto
(aproximadamente R$ 24.000, conforme Anexo II).
- Caso o pedido principal não seja aceito integralmente, que ao menos seja
considerada a reserva legal como isenta, ajustando o cálculo do ITR e reduzindo o
débito.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
8

Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Quanto ao RECURSO DE OFÍCIO, não deve ser CONHECIDO, por força da alteração
do valor de alçada positivado pela PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 que limita tal
RECURSO apenas para exonerações que superem R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Mérito
Quanto ao mérito o inconformismo do ora RECORRENTE limita-se a
desconsideração da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal existentes no
imóvel e averbadas em sua matrícula e a consequente redução da alíquota do ITR em função da
diminuição da área tributável.
Quanto a existência de áreas de preservação permanente e reserva legal, o Acórdão
recorrido fundamentou a sua desconsideração nos seguintes termos (Fls 213/215 – negritei):
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente a glosa, integral, da área de
produtos vegetais, de 1.816,1 ha, do valor das culturas/pastagens/florestas de R$
1.742.279,00; além da alteração do VTN declarado de R$ 2.228.168,00 (R$
1.150,91/ha), e arbitramento, com base no VTN/ha apontado no SIPT, de novo
VTN de R$ 10.000.001,44 (R$ 5.165,29/ha), conforme consta da “Descrição dos
Fatos” e no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 04/07, o
impugnante afirma que haveria a hipótese de erro de fato no preenchimento da
DITR/2010, requerendo que sejam acatadas as informações constantes do Laudo
de Avaliação da Produtividade e das Benfeitorias, de fls. 95/121, e ART de fls. 123,
onde indica que existiriam no imóvel as áreas reserva legal, de 387,2 ha, e de
preservação permanente, de 68,1820 ha, não declaradas anteriormente.
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais não
declaradas), cabe observar que, com base na legislação de regência da matéria,
exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão das
mesmas da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
9
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-
tributável e, também, que a área de reserva legal pretendida esteja averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que
é uma exigência específica.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da
Lei 9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
Em análise ao documento de registro da “Fazenda Santa Luíza”, constante das
fls. 127/132, especificamente às fls. 129/130, são indicadas diversas áreas como
sendo de reserva legal, que somadas perfazem o total de 387,2 ha, averbadas
em 09/01/1999, conforme AV-4-5.138, constante da Certidão de Inteiro Teor da
Matrícula no 5.138, do Registro de Imóveis de Goiatuba-GO. Esta área
corresponde exatamente à mesma indicada no Laudo de Avaliação apresentado,
especificamente às fls. 103. Contudo, o cumprimento tempestivo dessa primeira
exigência não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa
ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pelo requerente, constitui
apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico,
Reserva Legal ou coberta por florestas nativas), advém desde o ITR/1997 (art. 10,
§ 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no
67/1997), e, para o exercício de 2010, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10,
§ 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial
o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:(..)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental – ADA encontra-se estatuído por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2010, no IBAMA, expirou em
30/09/2010, data final para a entrega da DITR/2010, de acordo com a IN/RFB no
1.058, de 26/07/2010, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de previsto na
Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1...,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
10
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA, cabe considerar a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não pode ser aqui
ignorada, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da Portaria - MF no 341, de
12 de julho de 2011.
No presente caso, não consta dos autos que a Contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2010.
É preciso destacar, ainda, que o ADA não caracteriza obrigação acessória, posto
que tal exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou fiscalização
de tributos, nem se converte, caso não cumprida ou cumprida fora dos prazos
estabelecidos, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, § 2o e 3o, da Lei no.
5.172/1.966 – CTN. Ou seja, a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o
que ocorreria caso se tratasse de obrigações acessórias -, mas sim incidência do
imposto.(..)
Portanto, não tendo sido comprovado o cumprimento da exigência legal
pertinente à protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, não é possível
a exclusão do ITR de quaisquer áreas ambientais, seja em que dimensão for, por
não ter ficado configurada a ocorrência de erro de fato.
Contudo o não reconhecimento de área de preservação legal e permanente com
base exclusivamente na ausência de ADA, ou da sua protocolização, já é matéria superada por este
Conselho,
Numero do processo: 10183.720077/2006-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri May 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal,
ainda que o ADA não tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à
parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER
PGFN/CRJ 1329/2016. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.
Numero da decisão: 9202-009.503
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
11
Entendimento, inclusive já sumulado no CARF:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Ainda, conforme precedentes do STJ, a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Ou seja, a averbação
tempestiva da referida área é suficiente para fins de gozo da isenção fiscal.
Portanto, com razão o RECORRENTE no que se refere ao reconhecimento das áreas
de preservação ambiental e reserva legal averbadas na matrícula do imóvel.
Redução da alíquota do ITR em função da diminuição da área tributável. Mais uma
vez faz-se necessário transcrever trecho do acórdão que decidiu sobre a área efetivamente
utilizada (Fls. 215/216):
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área
com produtos vegetais, de 1.816,1 ha, deu-se por falta de apresentação de
elementos para comprovação dessa área declarada na DITR/2009, conforme
consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 04/05.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, de 1.816,1 ha, o contribuinte
apresentou o Laudo de Avaliação da Produtividade e das Benfeitorias, de fls. de
fls. 95/121, elaborado por engenheiro agrônomo e acompanhado da ART de fls.
123, indicando que existiria, no imóvel, uma área de 1.346,325 ha de lavoura de
cana-de-açúcar (área menor do que aquela declarada na DITR/2010). Além do
referido laudo, foi apresentado, às fls. 134/144, o Instrumento Particular de
Contrato de Parceria Rural No GOI.AGR.201.06-REVO (fls. 147/156), com vigência
de 01/09/2005 a 30/10/2010, e o Instrumento Particular de Contrato de Parceria
Rural No GOI.AGR.054.08-REVO (fls. 157/166), com vigência de 01/09/2008 a
30/10/2012. Os objetos desses contratos são relacionados à lavoura de cana-de-
açúcar, sendo para o primeiro uma área de 968,56 ha (200,116 alqueires goianos),
e para o segundo, uma área de 541,21 ha (114,8 alqueires goianos).
Ocorre que para a comprovação da área de produtos vegetais, além do Laudo de
Avaliação e dos Contratos de Parceria, seria necessária a apresentação de
documentos referentes à área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
que dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que fundamentassem a existência dessa área.
Nesta fase, foram apresentadas as notas fiscais de fls. 160/188, emitidas tanto
pela GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, como pelo próprio impugnante. Essas
notas tiveram suas datas de emissão em 2009 e 2010, sendo 9 emitidas em 2009
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
12
e 15 emitidas em 2010. Ressalte-se que as fls. 160/161 referem-se à mesma nota,
encontrando-se na mesma situação as notas de fls. 176/177, 179/180 e 183/187.
Nas notas fiscais emitidas em 2009, verifica-se que foram negociadas
aproximadamente 100.000 toneladas de cana-de-açúcar, que pode ser
considerada para acatar a área de produtos vegetais indicada no Laudo de
Avaliação de fls. 95/121, de 1.346,325 ha.
Considerando o conjunto probatório anteriormente descrito, formo convicção
pela veracidade das alegações do impugnante quanto à existência de uma área de
produtos vegetais referente ao plantio de cana-de-açúcar de 1.346,3 ha no
imóvel, para o ano de 2009 (exercício 2010), conforme indicado no Laudo de
Avaliação de fls. 95/121, com ART de fls. 123, informações comprovadas por
Notas Fiscais de venda da produção, no ano de 2009.
Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da
apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja
pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às
matérias sobre as quais versa a lide.
Assim, cabe restabelecer, parcialmente, uma área de 1.346,3 ha como sendo de
produtos vegetais (cana-de-açúcar), comprovada com documentos hábeis, para
efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis uma área de
produtos vegetais de 1.346,3 ha. Ressalte-se que o restabelecimento parcial da
área de produtos vegetais, aqui tratado, implica na alteração do Grau de
Utilização do imóvel, de 0% para 71,6% [1.346,3 ha : (1.860,0 ha – 56,0 ha) x
100%], resultando em uma alíquota de cálculo de 1,60%, prevista para a sua
dimensão, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI,
da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei).
Logo, o Acórdão reconheceu como comprovada a efetiva utilização de 1.346
hectares para lavoura de cana-de-açúcar. Porém, por não ter sido reconhecida a isenção das áreas
permanentes de preservação e reserva legal, o RECORRENTE se insurge quanto a área tributável
considerada e a alíquota aplicada, nos seguintes termos (fls. 252/253):
80. Entretanto, como não foram aceitas como isentas as áreas de reserva legal e
de preservação permanente cuja existência foi comprovada pelo laudo técnico
apresentado e que estão averbadas na matrícula do imóvel, entendeu o v.
acórdão recorrido que o Grau de Utilização do imóvel é de 71,6%, o que resultou
numa alíquota de 1,60% para o cálculo do ITR tido como devido com relação ao
exercício de 2010.
81. Entretanto, em que pese tenha existido o reconhecimento do uso real e
efetivo de 1.346,32 ha na lavoura de cana de açúcar, por não se ter aceito como
isentas as áreas de reserva legal e de preservação permanente existentes no
imóvel e comprovadamente averbadas na matrícula do imóvel, a área tributável
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
13
permaneceu sendo a área total do imóvel (1.936,00 ha), quando então,
considerada a área de produtos vegetais de 1.346,32 há, o grau de utilização foi
reduzido para 71,61%, que ensejou a aplicação da alíquota de 1,60%, como
decidiu o v. acórdão recorrido.
82. Contudo, ao assim decidir, andou mal o v. acórdão, eis que, quando menos,
dever-se-ia ter considerado como isenta a área de reserva legal averbada junto à
matrícula do imóvel, o que demonstraria que o grau de utilização do imóvel foi de
90,19%!
83. Ou seja, independentemente de quaisquer outras considerações acerca da
comprovada existência da área de preservação permanente averbada junto à
matrícula do imóvel em questão, é fato que a aceitação da comprovação da
utilização desta área para o cultivo da lavoura de cana-de-açúcar pelo v. acórdão
recorrido, em conjunto com o reconhecimento da existência da reserva legal
averbada junto à matrícula do imóvel, já demonstram que este possui um nível de
utilização superior a 80% e que, portanto, faz-se jus à aplicação da alíquota de
0,3% para fins de cálculo do ITR exigido no auto de infração ora em discussão.
84. Desta forma, considerando-se apenas a comprovada existência da reserva
legal averbada na matrícula do imóvel e a comprovação de que o nível de
utilização é superior a 80%, é de rigor seja acolhido e provido o presente recurso
voluntário para o fim de que, quando menos, seja reduzido o valor do débito
exigido para o importe calculado no Anexo II, onde se aponta que o valor do ITR a
ser exigido seria de R$ 24.000,00 e não os R$ 860.000,12 postos no auto de
infração, do qual ainda se deve deduzir o valor pago pela Recte. no importe de R$
6.684,50.
Sem dúvida, ao proceder o reconhecimento das áreas isentas resta como
consequente a diminuição da área tributável e da sua respectiva alíquota, cabendo razão ao
RECORRENTE, nos termos da Lei No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996, negrito meu:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da
Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
14
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
15
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de
pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura..
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões
previstas no art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes
aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada
a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).
(..)
TABELA DE ALÍQUOTAS
(Art.11)
Área
total
do
imóvel
(em
hectares)
GRAU DE UTILIZAÇÃO - GU ( EM %)

Maior que
80
Maior que
65 até 80
Maior
que 50
até 65
Maior
que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até
200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até
500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até
1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000
até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Assim, considerando as áreas de reserva legal e de preservação permanente que
constam no documento de registro da “Fazenda Santa Luíza” (fls. 129/130), que somadas
perfazem o total de 455,32 ha, averbadas em 09/01/1999 (áreas destinadas à reserva legal, 387,2
há, e preservação permanente, 68,1820 há) e que a área de produtos vegetais indicada de
1.346,325 ha, foi reconhecida pelo Acórdão recorrido, tem-se. que o nível de utilização é superior
a 80% uma vez que a área total do imóvel é de 1.936,00 ha, devendo ser aplicada a alíquota de
0,30% sobre o VTN.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.686 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727978/2013-32
16
Conclusão
Diante do exposto, não conheço o RECURSO DE OFÍCIO e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 387,2
ha, a área de reserva legal de 68,18 ha e aplicar a alíquota de 0,30% sobre o VTN, em razão do
grau de utilização do imóvel. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 394
DF CARF MF
Original